Tribunal: STF
Processo: Rcl 69020
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI Nº 4.735/DF E AO RE Nº 759.244/SP (TEMA RG Nº 674). ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 



    1. Na espécie, o Tribunal reclamado concluiu pela incidência do ICMS, uma vez que não foram cumpridos os requisitos para a percepção do benefício tributário pretendido. Para tanto, compreendeu-se que a empresa requerente teve o regime especial suspenso pelo advento de infrações, o que acarretou cancelamento daquele devido à não regularização de pendências referentes a requisitos exigidos pela legislação.



    2. Os argumentos utilizados pela autoridade reclamada para negar a isenção tributária pretendida não se basearam no modelo de exportação praticado pela reclamante, se direta ou indireta, mas, sim, no preenchimento dos requisitos legais necessários à obtenção de referido benefício. Portanto, não se vislumbra a necessária relação de aderência e pertinência temática entre as razões de decidir do ato impugnado e o conteúdo jurídico dos paradigmas alegadamente violados (ADI nº 4.735/DF e Recurso Extraordinário nº 759.244/SP — Tema RG nº 674). 



    3. O caso revela evidente a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.